Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720072-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PASCHOAL GUILHERME DO NASCIMENTO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela entidade ré contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo 16a Vara Cível de Brasília (ID 194156095), que, nos autos da ação de conhecimento no 0715041-54.2024.8.07.0001, deferiu “o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido custeie imediatamente o tratamento do requerente com o medicamento RITUXIMABE nos exatos termos do relatório médico acostado aos autos, id. 193804856, sob pena de fixação de multa diária”. Em suma, o agravante pretende a suspensão da referida decisão que determinou o custeio do tratamento. Compulsando os autos principais, verifica-se que, infelizmente, o agravante veio a óbito em 29/04/2024, conforme certidão juntada ao ID 197343852, o que motivou a suspensão dos autos a fim de aguardar a habilitação dos herdeiros ou do espólio. Embora o espólio tenha comparecido no presente recurso para juntar a procuração do patrono constituído, dos registros do PJe – 1o grau, o ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília proferiu sentença, sem julgamento de mérito, em razão do óbito do autor, sem que os herdeiros ou o espólio tenham se habilitado. (ID 212015470): “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por PASCHOAL GUILHERME DO NASCIMENTO RODRIGUES em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. No curso do processo, a advogada do autor noticiou o óbito do requerente, nos termos da petição de Id. n. 197341493. O feito foi suspenso pelo prazo de 2 meses para habilitação dos herdeiros do autor ou do seu espólio, mas o prazo transcorreu sem manifestação, conforme Certidão de Id. n. 211948505. É o relatório. Decido. Diante do óbito do autor e não habilitação dos herdeiros ou seu espólio, se impõe a extinção do feito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485 IV do CPC. Sem custas e sem honorários. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Ficam as partes intimadas. (g.n.) A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator